Tribunal: TJDFT
Processo: 0721603-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721603-53.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ADRIANO CASANOVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em liquidação da sentença proferida na Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1). O agravante defende a necessidade de chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil (Bacen), em razão da solidariedade reconhecida no julgamento do Recurso Especial n. 1.318.232. Afirma que em muitos casos houve cessão de crédito a União, onde esta é responsável pela cobrança, havendo desta maneira a possibilidade de o autor estar inscrito em dívida ativa, hipótese em que a persecução do crédito passa a ser da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Alega que os juros de mora são devidos desde a sua citação na liquidação individual de sentença e que, caso esse não seja o entendimento adotado, que o termo inicial dos juros moratórios seja a citação na ação civil pública originária. Requer a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão e o provimento do recurso. Preparo regular (id 36849558 e 36850365). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. A primeira controvérsia cinge-se a analisar à necessidade de formação de litisconsórcio passivo entre o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil (Bacen), em razão do chamamento ao processo requerido. O processo originário consiste em liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 94.008514-1, proposta pelo Ministério Público Federal contra o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil (Bacen). Os requeridos foram condenados solidariamente na supramencionada ação coletiva em sentença proferida pela Justiça Federal. O art. 275 do Código Civil, acerca do tema da solidariedade passiva, dispõe que O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Não há, portanto, que se falar em existência de litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil (Bacen), mas facultativo, já que todos respondem pela integralidade do débito. Adriano Casanova propôs a ação de liquidação de sentença apenas contra o Banco do Brasil S.A., com o objetivo de imputar-lhe a obrigação de lhe indenizar pela aplicação indevida do fator de correção em operação de crédito rural e nada alegou contra a União e o Banco Central do Brasil (Bacen). Inexiste a obrigação de litigarem contra os demais devedores solidários. Nelson Nery Júnior, nesse sentido, destaca que o instituto da solidariedade foi criado não em benefício do devedor solidário, para resolver suas pretensões para com os demais codevedores solidários, mas em benefício exclusivamente do credor.[1] Consigna ainda que: O credor de obrigação solidária pode escolher quem quiser, entre os coobrigados solidários passivos, para responder pela totalidade da dívida. O autor-credor não é obrigado a litigar contra quem não queira. Ele, credor, é quem escolhe o réu da demanda que, a seu juízo, deve responder passivamente pela totalidade da dívida, conforme lhe assegura o direito civil. Essa é a decorrência normal e legítima da solidariedade passiva. Admitir-se que o chamamento ao processo possa ampliar o polo passivo da demanda significa fazer com que ao autor-credor seja imposta, por potestade do réu-chamante, a situação de litigar contra réus que ele não escolhera para responder à demanda, inclusive com inevitável postergação do procedimento. (...)[2] Cumpre ressaltar que a tramitação do feito somente contra o Banco do Brasil S.A. não representa impedimento a ação de regresso da instituição financeira contra a União e/ou o Banco Central do Brasil (Bacen) pelo que eventualmente adimplir nos autos da ação principal. É esta a inteligência da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, na análise de outras liquidações individuais da mesma sentença oriundas da Ação Civil Pública n. 94.00.08514-1. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. INCLUSÃO DE APENAS UM DOS DEVEDORES. FACULDADE DO CREDOR. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INCABÍVEL. MOMENTO PROCESSUAL INOPORTUNO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 3. Nas obrigações solidárias, o art. 275 do Código de Civil (CC) prevê que: "o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto". 4. Na hipótese, a condenação que deu origem à liquidação de sentença estabeleceu obrigação solidária passiva entre a União, o Banco do Brasil e Banco Central do Brasil. Não há litisconsórcio passivo necessário, pois não há exigência - pela lei ou pela natureza da obrigação - de que todos os coobrigados sejam demandados após a fase cognitiva. (...) (Acórdão n. 1426499, 07083864020228070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 25.5.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.6.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA. EXPURGOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. Diante da condenação solidária dos réus na ação civil pública (Banco do Brasil S.A., União e Banco Central do Brasil), mostra-se desnecessária a formação de litisconsórcio passivo necessário, tendo o autor a prerrogativa de ajuizar o cumprimento individual da sentença contra qualquer um dos devedores solidários, pois o que é facultativo não é necessário. (...) (Acórdão n. 1425416, 07074822020228070000, Relator: Esdras Neves, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 18.5.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 7.6.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COISA JULGADA. EFEITOS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA CONTRA QUAISQUER DELES. EXECUÇÃO EM FACE DA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. FACULDADE DO CREDOR. FAZENDA PÚBLICA ESTRANHA AO FEITO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA ESTADUAL RECONHECIDA. 1. A questão controvertida versa sobre a competência da Justiça do Distrito Federal para o processamento da liquidação provisória de sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal em sede de Ação Civil Pública, na qual foram condenados solidariamente o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central do Brasil. 2. Por força do disposto no art. 275 do CC, havendo obrigação solidária, "o credor tem o direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores". 3. No caso, são devedores solidários, por força da condenação em ação coletiva, o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central do Brasil, e o credor, fazendo uso da prerrogativa que lhe é conferida por lei (art. 275 do CC), optou por ajuizar a liquidação em desfavor somente do Banco do Brasil. 4. Diante desse cenário e inexistindo nesta relação processual algum dos entes indicados no art. 109, I, da CR/88, exclui-se a competência da Justiça Federal para processamento o feito. Precedentes do c. STJ. (...) (Acórdão n. 1293290, 07140139320208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas. Oitava Turma Cível, data de julgamento: 15.10.2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 5.11.2020). O Recurso Especial Repetitivo n. 1.145.146/RS consolidou o entendimento de que, em caso de responsabilidade solidária da União, se o credor optar por exigir a dívida apenas de outro devedor que não integra o rol do art. 109 da Constituição Federal, compete à Justiça Comum Estadual o conhecimento da ação. Veja-se trecho da ementa do julgado no que importa à matéria: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC. RESGATE DE EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. UNIÃO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. 1. A solidariedade obrigacional não importa em exigibilidade da obrigação em litisconsórcio necessário (art. 47 do CPC), mas antes na eleição do devedor pelo credor, cabendo àquele, facultativamente, o chamamento ao processo (art. 77, do CPC). 2. A União Federal responde solidariamente pelo valor nominal dos títulos relativos ao empréstimo compulsório instituído sobre energia elétrica, nos termos do art. 4o, § 3o, da Lei 4.156/62, in verbis: "Art. 4o Até 30 de junho de 1965, o consumidor de energia elétrica tomará obrigações da ELETROBRÁS, resgatáveis em 10 (dez) anos, a juros de 12% (doze por cento) ao ano, correspondentes a 20% (vinte por cento) do valor de suas contas. A partir de 1o de julho de 1965, e até o exercício de 1968, inclusive, o valor da tomada de tais obrigações será equivalente ao que fôr devido a título de imposto único sobre energia elétrica. (Redação dada pela Lei no 4.676, de 16.6.1965) (omissis) § 3o É assegurada a responsabilidade solidária da União, em qualquer hipótese, pelo valor nominal dos títulos de que trata êste artigo." 3. A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no pólo passivo da demanda, consoante previsto no art. 275 do Código Civil, que regula a solidariedade passiva: "Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores." 4. A solidariedade jurídica da União na devolução dos aludidos títulos, enseja a que a mesma seja chamada ao processo na forma do art. 77 do CPC, com o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal. 5. O autor, elegendo apenas um dos devedores solidários para a demanda, o qual não goza de prerrogativa de juízo, torna imutável a competência ratione personae. 6. Outrossim, a possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário por notória antinomia ontológica, porquanto, o que é facultativo não pode ser obrigatório. (...) (Recurso Especial n. 1145146/RS, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9.12.2009, Diário da Justiça Eletrônico 1.2.2010) Destaque-se que o chamamento ao processo consiste em modalidade de intervenção de terceiro cujo objetivo é a declaração da responsabilidade dos demais coobrigados com a consequente ampliação subjetiva da lide. Deve ser requerido durante a fase de conhecimento, de modo que inaplicável às fases de liquidação e cumprimento de sentença, nos termos do art. 130, inc. III, do Código de Processo Civil. A discussão subsidiária sobre a competência da Justiça Federal resta inviabilizada, ante o indeferimento do chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil (Bacen) e da rejeição da tese de formação de litisconsórcio necessário. A Justiça Estadual é a competente para o julgamento das causas em que o Banco do Brasil S.A. for parte, nos termos da Súmula n. 42 do Superior Tribunal de Justiça e das Súmulas n. 508 e 556 do Supremo Tribunal Federal. A segunda controvérsia cinge-se a analisar o termo inicial dos juros de mora. O tema em comento restou sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.370.899/SP, que pacificou a questão no sentido de que os juros de mora são devidos a partir da citação do agravante na fase de conhecimento da ação civil pública. Embora o julgado em referência tenha por objeto planos econômicos em poupança, a tese nele firmada é aplicável às ações civis públicas fundadas em responsabilidade contratual, como é a hipótese em tela. Veja-se: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. (...) 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido. (REsp 1370899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21.5.2014, REPDJe 16.10.2014, DJe 14.10.2014) As peculiaridades do caso em exame demonstram não ser razoável a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal, caso queira. Intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 3. ed. em e-book baseada na 17. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 479. [2] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 3. ed. em e-book baseada na 17. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 479.